Tribunal: TJMT
Processo: 1022358-64.2022.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022358-64.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA. LAUDO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. HONORÁRIOS READEQUADOS. RECURSOS CONHECIDOS.
RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação regressiva ajuizada por seguradora visando o ressarcimento de valores pagos a segurados em razão de danos elétricos supostamente decorrentes de oscilações na rede de energia, atribuídas à concessionária local. A sentença reconheceu parcialmente o pedido inicial e fixou honorários por equidade.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno de (i) saber se houve comprovação do nexo de causalidade entre os danos suportados e eventual falha na prestação do serviço de energia elétrica; (ii) a validade probatória dos laudos técnicos apresentados unilateralmente pela seguradora; (iii) a responsabilização da concessionária com base na teoria da responsabilidade objetiva e (iv) a adequação da verba honorária fixada na sentença.

III. Razões de decidir

3. Os laudos técnicos apresentados pela seguradora são unilaterais, genéricos e desprovidos de fundamentação técnica idônea, não se prestando a comprovar o nexo causal necessário à configuração da responsabilidade civil.

4. A concessionária demonstrou, mediante relatórios técnicos auditáveis, a regularidade do fornecimento de energia nas datas dos supostos sinistros, afastando sua responsabilidade pelos danos alegados.
5. Inexistente prova mínima do fato constitutivo do direito alegado, deve ser reconhecida a improcedência da pretensão inicial.

6. Diante da reforma da sentença, impõe-se a adequação dos honorários advocatícios para o valor de R$ 2.500,00, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso da Bradesco Auto Re Companhia de Seguros conhecido e desprovido. Recurso da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento:

1. "A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos materiais requer a demonstração inequívoca do nexo de causalidade entre a falha do serviço e o dano, não se prestando para esse fim laudos técnicos unilaterais, genéricos ou desprovidos de qualificação técnica e fundamentação adequada."

2. "Comprovada a regularidade no fornecimento de energia elétrica pela concessionária no período do suposto dano, inexiste obrigação de indenizar por ausência de conduta e nexo causal."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Bradesco Auto Re Companhia de Seguros
e
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
em face da sentença proferida pelo Juízo da 08ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos.

A sentença recorrida de ID. 305871869 julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a ré a ressarcir em favor da autora a quantia de R$ 1.590,00 (mil quinhentos e noventa reais). Além disso, ante a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, no percentual de 50%, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00, com base no artigo 85, § 8º, do CPC.

Em suas razões recursais de ID 305871873, a
Bradesco Auto Re Companhia de Seguros
alega, que o nexo de causalidade entre os danos suportados pelos segurados e o serviço defeituoso prestado pela Apelada restou plenamente comprovado nos autos, por meio de laudos técnicos elaborados por assistências técnicas imparciais contratadas diretamente pelos segurados e de relatórios de regulação dos sinistros.

Sustenta que a sentença equivocou-se ao julgar improcedente o pedido de ressarcimento relativo aos segurados José Augusto Severino Costa, Emerson dos Santos e Almeida e Otelia Regina Ackermann Hahn, ao entender, de forma incorreta, que os danos decorreram de eventos da natureza, configurando caso fortuito ou força maior.

Alega, ainda, que o fenômeno apontado como “evento da natureza” (pico de tensão) não afasta a responsabilidade objetiva da concessionária, sendo possível evitar os danos mediante a adoção de dispositivos de proteção na rede elétrica, cuja ausência caracteriza falha na prestação do serviço.

Aduz que, subsidiariamente, caso não haja provimento do recurso quanto ao mérito, a fixação dos honorários sucumbenciais deve ser reformada, tendo em vista que a verba fixada (R$ 1.000,00) representa mais de 19% do valor da causa, inexistindo justificativa para adoção da apreciação equitativa nos moldes do artigo 85, § 8º, do CPC, pois a causa não apresenta complexidade e o valor envolvido não é irrisório.

Por fim, requer o provimento total do recurso, para que a ação seja julgada procedente em sua integralidade, com a consequente condenação da Apelada ao ressarcimento de todos os valores pagos aos segurados indicados na petição inicial.

Por sua vez, a
Energisa Mato Grosso
em seu recurso de ID. 305871883 alega que, inexiste comprovação nos autos de que os danos foram causados por conduta imputável à concessionária.

Sustenta que o laudo apresentado pela parte autora é genérico, inconclusivo e elaborado por profissional sem registro no CREA/MT, não sendo idôneo para comprovar a origem do suposto dano elétrico.

Alega ainda que não houve comunicação prévia da ocorrência do dano pela parte autora, inviabilizando a apuração adequada dos fatos por parte da concessionária, bem como a realização de perícia técnica sobre o equipamento.

Aduz que não há qualquer registro de interrupção no fornecimento de energia na unidade consumidora nas datas alegadas.

Por fim, requer a total reforma da sentença para julgar improcedente procedente o pedido inicial.

Contrarrazões apresentadas pela Bradesco Seguros no ID. 305871891.

Contrarrazões Apresentadas pela Energisa no ID. 305871880.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Verifico que as controvérsias recursais suscitadas em ambos os recursos limitam-se à análise do nexo causal entre a rede elétrica da concessionária de energia
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
e os danos causados aos aparelhos eletrônicos dos segurados da
Bradesco Auto Re Companhia de Seguros
, razão pela qual passo a examiná-los de forma conjunta.

Pois bem, na origem trata-se de Ação Regressiva, onde a seguradora ora Apelante alega ter celebrado contrato de seguro por meio das apólices de nº 021697 (Cassia Regina Lencone), 019129 (José Augusto Severino Costa), 018178 (Emerson Dos Santos E Almeida) e 004944 (Otelia Regina Ackermann Hahn), no qual se obrigava a indenizar os segurados pelos riscos predeterminados pelas condições gerais do contrato.

Afirma que em decorrência de falhas/oscilações na distribuição de energia elétrica na unidade consumidora do segurado, provenientes da rede de distribuição da Apelante, houve danos a diversos aparelhos dos segurados, sendo:

Sinistro: 116202010160127

Segurado: CASSIA REGINA LENCONE

Apólice: 021697

Data do Sinistro: 21/09/2020

Data do pagamento: 04/11/2020

Valor do prejuízo: R$ 1.140,00

Causa: sobrecarga/ descarga elétrica

Sinistro: 113202101070193

Segurado: JOSÉ AUGUSTO SEVERINO COSTA

Apólice: 019129

Data do Sinistro:06/01/2021

Data do pagamento: 25/01/2021

Valor do prejuízo: R$ 2.302,00

Causa: queda de raio

Sinistro: 113202101290800

Segurado: EMERSON DOS SANTOS E ALMEIDA

Apólice: 018178

Data do Sinistro: 19/01/2021

Data do pagamento: 22/02/2021

Valor do prejuízo: R$ 235,00

Causa: descarga elétrica

Sinistro: 113202101111043

Segurado: OTELIA REGINA ACKERMANN HAHN

Apólice: 004944

Data do Sinistro: 07/01/2021

Data do pagamento: 16/03/2021

Valor do prejuízo: R$ 1.340,00

Causa: oscilações de energia

Aduz que os equipamentos foram analisados de forma pormenorizada pelas empresas, que, após apurarem as causas e extensão dos danos, elaboraram os laudos técnicos anexos, através dos quais atestaram que, em virtude da péssima qualidade da energia elétrica fornecida pela Apelante, houve danos a componentes dos bens eletroeletrônicos garantidos pela Apelada, tornando-os impróprios para o uso, o que ensejou reparos e substituições.

Assim, pleiteou a condenação da Ré/Apelada à restituição do valor adimplido pelos danos causados aos terceiros, o qual foi desembolsado pela seguradora.

Em sede de contestação a Apelada alegou que não tem nenhuma responsabilidade sobre os danos acarretados, sustentando que os laudos apresentados pela autora são inconclusivos.

Adentrando ao mérito recursal, convém mencionar, que ao pagar a indenização securitária ao seu segurado, a seguradora Apelada torna-se legalmente sub-rogada em todos os direitos e ações relacionadas.

Sendo assim, não há dúvida de que se a Recorrente é sub-rogada no que concerne aos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o Autor do dano, nos limites do contrato de seguro.

Analisando o único laudo juntado pela seguradora Apelada (IDs. 305871517 – fl. 06, 305871522 – fl. 03, 305871526 – fl. 21 e 305871533 – fl. 04), observo que os documentos não são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade, isto porque são genéricos e unilaterais, apontando tão somente os bens que foram avariados e que os equipamentos, de um modo geral, foram danificados em razão de
“oscilação de energia ou sobrecarga de energia” - sic.

Os laudos mencionados foram elaborados de forma superficial, não trazem a qualificação técnica dos profissionais responsáveis pela análise dos equipamentos que apresentaram os defeitos, ou mesmo a descrição dos procedimentos periciais que conduziram os peritos a imputarem a variação na tensão como à causa do problema.

Os referidos documentos podem até servir de base para a seguradora indenizar os seus segurados, mas não comprova o nexo causal entre a suposta falha na prestação de serviço e o dano.

Assim, inexiste prova de que o noticiado problema elétrico ocorreu especificamente na rede elétrica externa (rede de distribuição), de responsabilidade da concessionária Apelada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a qualificação do profissional que o elaborou, e apresentação de outros elementos de comprovação das alegações.

O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, contudo, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios. As informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. (N.U 1000714-87.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RESPONSABILIDADE AFASTADA – EQUIPAMENTO AVARIADO – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para que haja a obrigação de indenizar, é necessária a presença concomitante de três requisitos: conduta, nexo causal e dano.

Ausente o nexo causal, entre o dano e a responsabilidade da concessionária de energia, deve ser afastado o dever de indenizar. (N.U 1000752-05.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024) (destaquei).

Ademais, a Apelada apresentou os relatórios (IDs. 305871886, 305871887, 305871888 e 305871889) exigidos no item 26 do Módulo 9 do PRODIST - ANEEL, demonstrando que não houve nenhum problema na rede de distribuição elétrica no dia em que ocorreu a avaria informada,
de modo que se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil.

Sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA LIDE – PRELIMINAR REJEITADA – EQUIPAMENTO AVARIADO – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE NO DIA DO SINISTRO – SITUAÇÃO DEMONSTRADA PELA CONCESSIONÁRIA – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A alegação de ausência de documentos que comprovariam o direito reclamado, portanto indispensáveis à propositura da Ação, é matéria atinente ao mérito, por isso não pode ser apresentada em preliminar.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova que não há registro de perturbação ou oscilação na rede no dia do sinistro.
A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus da sucumbência. (TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1041213-28.2021.8.11.0041, RELATOR: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, JULGADO EM 07/06/2023). (destaquei)

Dessa forma, a Bradesco Auto/Re não comprovou minimamente suas alegações, razão pela qual entendo que a sentença deve ser reformada.

Diante do exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
Bradesco Auto Re Companhia de Seguros
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.,
reformando a sentença recorrida e julgando improcedente os pleitos iniciais.

Diante do novo resultado da lide, readéquo os honorários advocatícios, condenando a parte Autora/Apelada ao pagamento das despesas e custas processuais, e honorários advocatícios fixados em 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025